Tribunal: TJBA
Processo: 8001609-96.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001609-96.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: RESIDENCIAL SITIO DAS MANGUEIRAS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÉBITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. RACIONALIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 (RE 1.112.893/SP), fixou entendimento no sentido de que a ausência de interesse de agir pode justificar a extinção de execução fiscal de baixo valor, desde que observados critérios objetivos de razoabilidade. A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, editada em conformidade com o Tema 1.184 do STF, estabelece parâmetros para a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) pela ausência de interesse de agir. O débito executado no valor de R$ 7.848,21 (sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) enquadra-se no conceito de execução fiscal de baixo valor, nos termos da orientação firmada pelo STF e regulamentada pelo CNJ. A existência de decreto municipal estabelecendo valor mínimo para execução fiscal não afasta a aplicação dos critérios de racionalização do sistema judiciário estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a tese fixada tem caráter vinculante e alcance geral. A extinção da execução fiscal de baixo valor fundamenta-se na ausência de interesse processual, considerando a desproporcionalidade entre o valor executado e os custos processuais envolvidos na cobrança judicial. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001609-96.2024.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelado RESIDENCIAL SITIO DAS MANGUEIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.